Tribunal: TJDFT
Processo: 0702285-93.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702285-93.2023.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DE BRASÍLIA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA. SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS – SINDFAR-DF. GRATIFICAÇÃO DE TÍTULAÇÃO. ACUMULAÇÃO. TÍTULOS DA MESMA NATUREZA. PORTARIA 141/2017. ALEGAÇÕES DE DIREITO ADQUIRIDO, IRRETROATIVIDADE DA NOVA PORTARIA, SITUAÇÃO EQUIPARADA À IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. INSUBSISTÊNCIA. PODER[1]DEVER DE AUTOTUTELA. ATUAÇÃO LEGÍTIMA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO ILEGAL. CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO FIRMADO NAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. “A autotutela envolve dois aspectos quanto à atuação administrativa: 1. Aspectos de legalidade, em relação aos quais a Administração, de ofício, procede à revisão de atos ilegais; e 2. aspectos de mérito, em que reexamina atos anteriores quanto à conveniência e oportunidade de sua manutenção ou desfazimento.” (CARVALHO FILHO, 2019). 1.1. A capacidade administrativa de autotutela, no entanto, encontra limite no princípio da segurança jurídica e, caso tenham decorrido efeitos concretos do ato administrativo sob exame, “seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo” (RE 594.296, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 21/9/2011, DJe 13/2/2012, Tema n. 138). 1.2. Na espécie, a conduta da Administração Pública não desbordou da legalidade. Configurada atuação legítima fundamentada no poder-dever de autotutela, haja vista que a Portaria 141/2017 foi expedida em consonância com o entendimento firmado nas instâncias administrativa e judicial de que a concessão da gratificação de titulação (GTIT) de forma cumulada, com fundamento em títulos da mesma natureza, configura ilegalidade passível de revisão pelo Poder Público, não havendo que se falar em ilegalidade do normativo questionado pelo Sindicato/autor, tampouco em violação do princípio da segurança jurídica ou vulneração da regra de irredutibilidade de vencimentos dos servidores públicos. 2. Inexiste direito adquirido ao recebimento de vantagem pecuniária concedida em contrariedade à lei, pois o ato administrativo ilegal “nessa condição, não se convalida com o decurso do tempo, podendo ser revisto a qualquer momento pela Administração, no exercício do poder-dever de autotutela, consoante o enunciado da Súmula 473/STF” (TJDFT. Acórdão 1288666, APC 07124698420188070018, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, j. 7/10/2020, DJe 15/10/2020). 3. A irredutibilidade de vencimentos pressupõe licitude da prestação pecuniária, bem como dos meios pelos quais concedida (STF, RE 298694; AgInt no RMS 50676/RS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, DJe 24//2/2022; RE 298694, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 23/4/2004). 4. A Portaria 141/2017 não violou o devido processo legal, visto que resguardou interesses dos servidores afetados por suas disposições (respeitado o prazo decadencial de 5 anos para anulação de ato eivado de ilegalidade – art. 54, Lei 9.874/99), além de estipular prazos razoáveis para recadastramento eletrônico dos comprovantes de titulação (prazos que vão de 60 a 120 dias), com possibilidade de interposição de recurso à unidade de gestão de pessoas da respectiva lotação (arts. 10, 11 e 12 da Portaria 141/2017). 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 1o, parágrafo único, inciso XIII, 2o, parágrafo único, inciso XIII, e 54, todos da Lei no 9.784/1999, 24 da Lei no 13.655/2018, 6o, §2o, da LINDB, e 9o, inciso VI, da Lei Distrital no 3.320/2004, sustentando ser indevida a aplicação retroativa da Portaria no 141/2017 aos servidores integrantes do sindicato, ativos, inativos ou pensionistas, ao argumento de que acarretaria afronta ao direito adquirido e ao princípio da segurança jurídica, razão pela qual pugna pelo reconhecimento do direito ao recebimento de Gratificação de Titulação (GTIT). Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado JOSÉ PINTO DA MOTA FILHO - OAB/DF No 1.413-A. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 1o, parágrafo único, inciso XIII, e 2o, parágrafo único, inciso XIII, ambos da Lei no 9.784/1999, e 24 da Lei no 13.655/2018, uma vez que referidos dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.434.464/SC (relator Ministro Raul Araújo, DJe de 19/4/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que concerne ao invocado malferimento ao artigo 54 da Lei no 9.784/1999, porquanto o acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame de norma de caráter estritamente local, inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. A propósito, a Corte Superior já decidiu: “A Lei 9.784/1999, ao ser aplicada por analogia no âmbito da Administração Pública dos Estados e Municípios, assume natureza de lei local, o que inviabiliza o reexame das conclusões firmadas pelo Tribunal de origem em virtude do óbice da Súmula 280/STF” (AgInt no REsp 1.919.428/ES, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 24/2/2022). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no REsp n. 2.147.231/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe de 7/6/2024. Igualmente não merece prosseguir o especial no tocante à suposta ofensa ao artigo 9o, inciso VI, da Lei Distrital no 3.320/2004, uma vez que a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise e interpretação de lei local, o que desautoriza a interposição de recurso especial. A respeito, é o entendimento do STJ: “O recurso especial tem por escopo a uniformização da interpretação da lei federal e, por isso, não serve para a análise de eventual infringência à lei local, nos termos da Súmula 280 do STF (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.280.773/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 30/6/2023)” (EDcl no AREsp n. 1.727.273, relator Ministro Afrânio Vilela, DJe de 9/2/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 6o, §2o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, pois, “é inviável o conhecimento do recurso especial por violação do art. 6o da LINDB, porque os princípios contidos na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada -, apesar de previstos em norma infraconstitucional, são institutos de natureza eminentemente constitucional (art. 5o, XXXVI, da CF/1988)” (AgInt no AREsp n. 2.357.440/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 1o/12/2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome do advogado JOSÉ PINTO DA MOTA FILHO - OAB/DF No 1.413-A. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024